Tribunal: TJBA
Processo: 8003261-80.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003261-80.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

APELADO: CLAUDIA DOS ANJOS CORDEIRO

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO INCORPORADO PELO SUS. SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). DIABETES MELLITUS TIPO 1. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS PARECERES EMITIDOS PELO NAT-JUS. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 106 DO STJ E 793 DO STF. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

1. É dever do Estado, em sentido amplo, assegurar o direito à saúde, consagrado como direito fundamental pela Constituição da República (art. 196), sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral.

2. O fornecimento de insumo médico não incorporado ao rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser determinado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106: (I) prescrição médica fundamentada e circunstanciada por profissional responsável pelo acompanhamento do paciente; (II) demonstração da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; (III) comprovação da hipossuficiência econômica do paciente; e (IV) existência de registro do produto na ANVISA.

3. No caso concreto, restou comprovado que a autora é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, apresentando variações glicêmicas significativas, com episódios graves de hipoglicemia e hiperglicemia, sendo imprescindível, conforme diversos laudos médicos, o uso do sistema de monitoramento contínuo de glicemia FreeStyle Libre, com sensores, como medida indispensável à preservação de sua saúde e à prevenção de complicações crônicas.

4. Os relatórios técnicos do NAT-Jus, embora relevantes, não vinculam o magistrado, tampouco se sobrepõem à prescrição médica devidamente fundamentada, sobretudo quando emitida por profissional que acompanha a paciente de forma contínua e possui conhecimento sobre sua condição clínica específica.

5. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta, uma vez que a atuação do Poder Judiciário na determinação do fornecimento de insumos médicos necessários tem por finalidade assegurar a efetividade de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.

6. A fixação e a majoração de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, no valor de R$ 800,00, estão em consonância com a tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/STF), sendo tais valores devidos mesmo quando a parte vencida é o ente federado ao qual o órgão defensor está vinculado.

7. Apelo desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
r
elatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003261-80.2024.805.0032, originários da Vara Cível da Comarca de Brumado, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e Apelada

CLÁUDIA DOS ANJOS CORDEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Brumado/BA, mantendo-se hígida a sentença prolatada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator